Tribunal: TCU
Processo: 036.869/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento com o objetivo de descrever método de trabalho de fiscalização remota e contínua dos recursos de Educação, denominado Projeto Sinapse (Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação) e os primeiros resultados alcançados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, a todos os tribunais de contas brasileiros, para a divulgação da metodologia do Sinapse (Sistema Informatizado de Auditoria de Programas em Educação) e dos primeiros resultados obtidos nesta fiscalização, devendo ser informado, no ofício de comunicação, que os dados e informações das trilhas de auditoria e tipologias implementadas no Sinapse podem ser solicitados pelos Tribunais de Contas via e-mail ao endereço sinapse@tcu.gov.br, c/c secexeduc@tcu.gov.br, com referência ao número do acórdão no campo assunto do e-mail; e 9.2. retornar os autos à SecexEducação para continuidade do acompanhamento, nos termos do item 70 do Manual de Acompanhamento do Tribunal.